Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724030-91.2020.8.07.0000 RECORRENTES: SEBASTIÃO PACHECO DE SOUZA e OUTRO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E OUTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA DISTRITO FEDERAL E IPREV. CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS AUTORES. PAGAMENTO EFETIVADO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOVOS ÍNDICES. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. Os recorrentes buscam a reforma da decisão recorrida, pleiteando a utilização do IPCA-E como critérios de correção monetária, eis que a contadoria do juízo aplicou a TR no período compreendido de 07/2009 a 25/03/2015 quando o correto seria aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR. No caso em análise, de acordo com a decisão impugnada e reproduzida na inicial deste recurso, os autores, ora recorrentes, apresentaram cálculos que não foram impugnados pelo réu. Assim, foram expedidos o título precatório e a RPV com base nos cálculos apresentados pelos recorrentes. Inclusive, segundo a decisão recorrida, já foi expedido o pagamento. 3. Em posterior manifestação, os autores informam que os cálculos apresentados para a expedição dos requisitórios estão equivocados, pois esses não estariam de acordo com o teor do RE 870.947/SE, razão pela qual teria sido aplicada, de forma inconstitucional, a TR como índice de correção monetária. 4. Não é razoável nem tolerável admitir que os recorrentes, depois de terem recebido os valores que entendiam devidos e, de fato o eram à época do pagamento, tempos depois venham, na prática, pleitear complemento de valores com base em julgamento proferido pelo STF, já que se trata, de fato consumado de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente. 5. Recurso desprovido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 292, § 3o, do CPC, ao argumento de que o valor da causa pode ser alterado e corrigido a qualquer momento, independentemente de impugnação. Defendem que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, devendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Entendem que se a correção monetária não for requerida, em se tratando de consectário lógico da condenação, pode ser considerada como pedido implícito; c) artigo 927, inciso III, do CPC, porque o acórdão recorrido deixou de observar a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário 870.947, com repercussão geral (Tema 810/STF); d) artigo 505, inciso I, do CPC, asseverando que os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, revelando-se hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepcionaria a preclusão pro judicato; e e) artigo 322, § 1o, do CPC, porquanto entendem que a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, motivo pelo qual não subsistem quando há a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Mencionam que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 292, § 3o, 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027